Tribunal: STF
Processo: HC 93484
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EXCESSO DE PRAZO - DEMONSTRAÇÃO. Para concluir pelo excesso de
   prazo, deve-se contar com dado comprobatório da data em que preso
   o paciente, não se podendo, ante a inexistência, cogitar, também,
   de extensão de ordem que beneficiou co-réus.